Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701402-20.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário de ID 29350414 diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). Por outro lado, o acórdão vergastado concluiu que (ID 29052735): DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E INCORPORADO AO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. MEDICAMENTO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF VERSUS DF. SÚMULA 421/STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra a sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal à obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento do medicamento à autora, nos termos da prescrição médica. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença, a fim de que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do DF. Entende que, após a autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve a permissão de condenação do ente federativo em honorários advocatícios em demandas patrocinadas pelas Defensorias Públicas, bem assim que o referido entendimento fora sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no ano de 2010, sem que tenha havido atualização após alterações da legislação pátria, notadamente a Lei Complementar 132/09 e Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para, reformando-se parcialmente a sentença, o Distrito Federal seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 1.2. O Distrito Federal apela pedindo a reforma ou cassação da sentença para que sejam rejeitados integralmente os pedidos autorais. Defende, em suma, que a União deveria compor o polo passivo, por se tratar de medicamento não padronizado. Alega ser impossível o fornecimento da medicação, pois a despeito de ter sido aprovado pela ANVISA, o medicamento não está em conformidade com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME e os com Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas estabelecidos pelo Ministério da Saúde, de acordo com a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto Federal n. 7.508/2011. Sustenta que não restaram comprovados os requisitos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça para fornecimento de medicamentos não padronizados, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, quando foi firmado o Tema n. 106). Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para acolher a preliminar, determinando a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, pugna pela reforma da sentença, com julgamento de improcedência do pedido formulado na petição inicial. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 855.178-SE, em sede de repercussão geral (Tema n. 793), assentou entendimento de que o tratamento médico adequado aos necessitados é de responsabilidade solidária dos entes federados, sendo que o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.1. Além disso, asseverou-se que somente “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União” (RE 855178 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator: Edson Fachiin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019). 2.2. Apesar de não integrar a relação de medicamentos fornecidos pelo SUS, o medicamento em tela possui registro válido na Anvisa, de modo que não se afigura necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, a teor do entendimento exarado pelo STF em regime de repercussão geral. 2.3. Na hipótese vertente, revela-se desnecessária a observância dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema n. 106), pois destinado aos casos em que o medicamento pleiteado não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizado). 2.4. Isto porque foi incorporado, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o Bortezomibe para o tratamento de pacientes adultos com mieloma múltiplo, não previamente tratados, inelegíveis ao transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde e de acordo com a assistência oncológica no SUS, conforme Portaria SCTIE/MS n. 45, de 25 de setembro de 2020. 3. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, em auxílio ao Juízo, concluiu que a demanda é justificada, notadamente porque o tratamento já foi incorporado ao SUS. Verifica-se, ainda, que: (i) o medicamento é registrado na Anvisa; (ii) não há tratamento alternativo disponível, conforme relatório médico; (iii) e a parte autora não possui condições de arcar com o tratamento, como indica sua declaração de hipossuficiência. 4. Assim, a despeito das exigências fixadas no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema n. 106) não se aplicarem aos autos, evidencia-se estar demonstrado, no caso em comento, o respectivo atendimento: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento, bem como ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do requerente; e iii) registro na Anvisa, razão pela qual se vislumbra devida a condenação do ente público ao fornecimento do medicamento requerido pela autora. 5. A segura leitura do art. 134 da CF, dos arts. 4o e 52 da LC no 80/94, dos arts. 75, 114 e 145 da Lei Orgânica do DF e dos arts. 1o e 8o da LC Distrital no 908/16 não deixa qualquer margem de dúvidas sobre a nítida confusão patrimonial que ocorre, pois esclarecem que a Defensoria Pública pertence ao Distrito Federal, que, inclusive, é o responsável pelo seu repasse orçamentário. 5.1. Ou seja, na causa em tela o Distrito Federal comparece ao mesmo tempo como credor e devedor. 5.2. Portanto, deve ser aplicada a orientação contida no enunciado no 421, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.3. Além disso, a mesma Corte Superior de Justiça se manifestou, inclusive em sede de recursos repetitivos, sobre o tema (REsp. no 1.199.715/RJ), no qual entendeu que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença e quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 6. O exercício da advocacia contra a Fazenda Pública Distrital já se inclui em suas funções institucionais, pelo que não há razão para que o Estado pague duplamente por este mister, o que configuraria bis in idem. 6.1. Ora, se os Servidores Públicos são impedidos de advogar contra a Fazenda Pública que os remunera, não há como deixar de se aplicar tal norma aos Defensores Públicos, pois são servidores públicos distritais, REsp no 1.199.715/RJ a despeito da autonomia financeira e orçamentária do órgão a que se vinculam, de sorte que caso se acolha a pretensão da Defensoria Pública do Distrito Federal, restará contrariado referido dispositivo, o qual se encontra em plena harmonia com o princípio da moralidade administrativa previsto expressamente no art. 37, da Constituição Federal. 6.2. Assim, considerando que no caso o litígio envolve a pessoa jurídica de direito público a qual está vinculada a Defensoria Pública, isto é, o Distrito Federal, mostra-se inviável a fixação de honorários advocatícios. 7. Apelos improvidos. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário de ID 29350414 à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014